Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CODEVEDOR. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. DESCABIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS SÓCIOS E AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão da execução atinge apenas o devedor em recuperação judicial, não alcançando os demais devedores coobrigados, à luz do art. 6o c/c art. 49, § 1o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial.
2. Os devedores solidários da ação originária não estão sujeitos às regras relativas ao plano de recuperação judicial da devedora principal, na medida em que são garantidores quanto ao crédito exequendo.
3. O imóvel objeto de constrição não é da empresa em recuperação judicial, mas de coexecutada, inexistindo óbice ao prosseguimento do feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.